Tribunal: TJES
Processo: 5005997-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cooperativa
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005997-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCARIOS, ECONOMIARIOS E DE DEMAIS INSTITUICOES FINANCEIRAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO LTDA.

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
–
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
ILEGITIMIDADE ATIVA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DEFESA APRESENTADA - POSSIBILIDADE
– RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 381 do Código de Processo Civil, a produção antecipada de prova será admitida nos casos em que: I) haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

2. Caso concreto em que o banco apelante postulou a produção antecipada de prova sob o fundamento de que a prova documental requerida serviria ao propósito de confirmar, ou não, a regularidade de constituição da cooperativa apelada e, por conseguinte, justificar ou evitar o ajuizamento de ação pleiteando sua dissolução.

3. Em sede de produção antecipada de prova, não cabe qualquer análise ou discussão a respeito dos fatos que se pretende provar. Lado outro, é plenamente possível o contraditório sobre o direito de produzir antecipadamente a prova requerida e, por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4. Constatado que a instituição bancária não é parte legítima para demandar a apresentação dos documentos que comprovem a regularidade da cooperativa, notadamente por não ser responsável pelo seu controle e fiscalização, de acordo com a Lei nº 5.764/71, tampouco associada ou membro do conselho fiscal, o que, de acordo com o estatuto da cooperativa, daria-lhe o direito de solicitar a documentação.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR

NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Preliminarmente, o banco apelante alega que “
questões relevantes trazidas a lume na inicial e nos embargos de declaração opostos pelo apelante não
f
oram minimamente apreciadas pela instância originária, embora sua análise
se mostrasse imprescindível para a completa entrega da prestação jurisdicional
”.

Assim, por entender terem sido violadas as garantias previstas na Constituição Federal, em especial o devido processo legal, a ampla defesa e a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, requer seja declarada nula a sentença recorrida.

I
n casu
, a r. sentença objurgada expos extensa fundamentação para a conclusão de que o processo deve ser julgado extinto sem julgamento de mérito, em razão da ilegitimidade ativa e da falta de interesse de agir da parte ora apelante.

Ao que se verifica, o juízo
a quo
fez referência expressa aos argumentos de maior relevância suscitados pelo instituição bancária, o que afasta a alegação de que as questões ressaltadas na inicial não foram apreciadas pelo magistrado.

Quanto a este ponto, é importante ressaltar o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
o teor do art. 489, § 1º, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que ‘não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador’,
não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes,
mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador
”
(STJ - EDcl nos EREsp: 1169126 RS 2009/0236102-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/11/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/11/2020).

Após ter sido proferida a sentença, o banco apelante opôs Embargos de Declaração em dois momentos distintos, tendo sido ambos devidamente apreciados pelo magistrado de primeiro grau, o que resultou, inclusive, no parcial provimento daquele oposto em 23 de agosto de 2022.

Assim, ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação que justifique a declaração de nulidade da r. sentença.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito como segue.

Trata-se, na origem, de “Ação de Produção Antecipada de Provas Documentais” ajuizada pelo
BANCO SANTANDER S.A.
em face da
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS, ECONOMIÁRIOS E DE DEMAIS INTITUIÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO LTDA
, com o objetivo de que fosse a parte ré intimada para apresentar os documentos listados na inicial, capazes de demonstrar sua regular constituição e atuação.

Segundo a parte autora, ora apelante, o requerimento de antecipação de provas se deve aos indícios de que a apelada é, na verdade, uma “cooperativa de fachada”, criada com o fim de conferir garantia de emprego aos seus diretores. Assim, aduz que os documentos requeridos são essenciais para justificar eventual ajuizamento de ação para dissolução de cooperativa mantida para fins ilícitos.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
acolheu questão preliminar suscitada pela demandada e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito por meio da sentença de id. 8413458, da qual se extrai os seguintes fundamentos:

DA LEGITIMIDADE ATIVA

Aponta o demandado, que o banco demandante não possui legitimidade para propor ação de produção antecipada de provas e exibição de documentos, porque não tem relação jurídica nenhuma com o mesmo, “não tendo, portanto, o Banco Santander legitimidade para questionar a regularidade do vínculo associativo ou mesmo dos objetivos institucionais da pessoa jurídica constituída”.

Em contrapartida, em defesa a sua legitimidade ativa, equivocadamente a parte autora cita o seguinte “
como é sabido, o art. 1.046, § 3º do CPC admite que a ação de dissolução de sociedade mantida para fins ilícitos seja proposta por” denúncia de qualquer do povo”
.
[...]

Pois bem, inicialmente insta frisar que o “art. 1046, § 3º do CPC atual em nada se refere, ao suprareferido pelo autor, senão vejamos:

[...]

Ademais, o trecho do mencionado pela autora é referente ao antigo Código de Processo Civil (TÍTULO XXXVIII Da dissolução e liquidação das sociedades, art. 670 Lei 1.608/39). E, portanto, revogado.

Entendo, neste contexto que o art. 670 do CPC/39, que foi mantido em vigor pelo art.1218, inciso VII, do CPC/73 (ambos revogados) legitimava a dissolução de associação por sentença do Poder judiciário, mediante ação de qualquer do povo ou do Ministério Público. Portanto, no caso de promoção de fim ilícito ou nos casos de desvio de finalidade de associações, estes são legítimos para requerer as dissoluções das mesmas.

Assim, em nada se refere o artigo sobre a legitimidade do demandante em relação a presente demanda, ou seja, AÇÃO DE PRODUÇÂO ANTECIPADA DE PROVAS.

Outrossim, na presente ação não se esta discutindo a legitimidade da autora para propor ação de dissolução de sociedade, mas sim a legitimidade para obter a antecipada prova, exibição de documento ou coisa Cível, em que não se pretende o Juiz em relação a esta, reconhecer que os fatos foram provados ou que certifique situações jurídicas decorrentes de fatos jurídicos (art. 381 – 384 CPC).

Além disso, a lei do Cooperativismo 5.764/71 estabelece em seu capitulo XIII, o controle e fiscalização das mesmas, senão vejamos:

[...]

A legitimidade ativa, uma das condições da ação, encontra-se presente apenas quando o sujeito da lide é o titular do interesse em conflito, qualidade que não recai sobre o autor.

Ao demandante não compete à fiscalização e controle da atuação e regularidade da demandada. Nesse viés, a parte autora não possui legitimidade para compelir a exibição de documentos da Cooperativa, tal como os livros, as atas de assembleias, uma vez que além de não possuir a condição de cooperados, não faz parte dos órgãos de controle conforme art.92 e 93 da Lei. 5.764.

Acrescenta-se ainda, que tal função cabe ao conselho fiscal conforme estatuto da Cooperativa:

[...]

Assim, entendo que o simples fato de alguns empregados da demandante ter vinculo de emprego com a mesma e ao mesmo tempo fazerem parte da Diretoria/Conselho da Cooperativa demandada, não atribui legitimidade a autora.

Destarte, além de não haver nos autos evidência da existência de relação jurídica ou negocial entre as partes, não há igualmente elementos de suposta relação entre o vínculo dos cooperados e dirigentes com o banco autor.

[...]

Portanto, está evidenciado que o demandado não tem legitimidade para figurar no polo ativo da presente demanda, porquanto ausente elementos de relação negocial ou vinculo jurídico com a demandada.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR

[...]

Considero ainda que ficou caracterizado a falta de interesse processual de agir do autor conforme arguiu a parte demandada, pois o demandante ao requerer a exibição dos documentos, como exercício do seu direito subjetivo, haja vista que o interesse de agir diz respeito ao binômio adequação e necessidade, de modo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para tentar ver satisfeita a sua pretensão e a adequação, refere-se à utilização de meio processual apto à solução dos pedidos deduzidos.

[...]

Pois bem, o Código de Processo Civil (art. 382, caput) determina que em se tratando de produção antecipada de prova (causa de pedir), o autor deve apresentar as razões e indicar, com precisão, os fatos sobre os quais a prova há de recair, justificando a necessidade da mesma, o que é indispensável para que o pedido seja determinado. Ou seja, cabe à parte autora demonstrar, enfim, a relevância e a utilidade da produção da prova.

Entendo ainda que a parte demandante deveria ter indicado com precisão os fatos que pretende apurar, além de apontar o vínculo que a liga ao fato e não trazer justificações imprecisa e genérica.

De logo, entendo assistir razão a demandada, visto que no caso não ficou claro o interesse de agir do demandante, sobretudo quando o mesmo alega que não teve alternativa senão se valer das vias judiciais para a consecução do direito que reputa ter sido violado, e apesar de alegar que o único objeto da ação é compelir a demandada a confirmar a sua regularidade, não se tratando de amealhar provas para se defender de litigio trabalhista, está não restou clara, visto que a demandante já ajuizou ações neste sentido, senão vejamos:

[...]

Assim, levando em consideração as alegações da petição inicial, entendo que a presente demanda não é via necessária e útil para a parte autora resolver sua pretensão, ante a exposição fática apresentada na peça inaugural,
razão pela qual ACOLHO a questão preliminar.

Irresignado,
BANCO SANTANDER S.A

interpôs a apelação de id. 8413473, sustentando, em síntese, que:
(i)
existem fundados indícios de que a cooperativa apelada vem sendo utilizada para fins ilícitos, de modo que o interesse de agir foi devidamente demonstrado pela possibilidade de que, a partir da análise dos documentos requeridos nesta ação de produção antecipada de provas, se justifique eventual ajuizamento de ação para dissolução da cooperativa;
(ii)

a petição inicial foi suficientemente clara quanto ao real interesse, fatos, objetivo, limites e destinação dos documentos solicitados, demonstrando inclusive a legitimidade do banco apelante;
(iii)
é indevida a condenação ao pagamento de custas e honorários, uma vez que a ação de produção antecipada de provas sequer admite a apresentação de defesa e não há pedido que justifique a condenação.

Pois bem. Adianto que, após a detida análise dos autos, não constatei razões para alterar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau.

De acordo com o artigo 381 do Código de Processo Civil, a produção antecipada de prova será admitida nos casos em que: I) haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

In casu
, o banco apelante postulou a produção antecipada de prova sob o fundamento de que a prova documental requerida serviria ao propósito de confirmar, ou não, a regularidade de constituição da cooperativa apelada e, por conseguinte, justificar ou evitar o ajuizamento de ação pleiteando sua dissolução.

Instada a se manifestar, a Cooperativa de Consumo suscitou questões preliminares referentes a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse de agir, que foram acolhidas pelo juízo
a quo
por meio da r. sentença recorrida.

Faz-se necessário ressaltar que, em sede de produção antecipada de prova, não cabe qualquer análise ou discussão a respeito dos fatos que se pretende provar.

No entanto, nada obstante o disposto no artigo 382, §4º do CPC, ao qual o apelante se refere, inclusive, com o fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, é plenamente possível o contraditório sobre o direito de produzir antecipadamente a prova requerida.

Nesse sentido é o entendimento adotado pela Terceira Turma do c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 2.037.088/SP, consubstanciado nos seguintes trechos do voto de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze:

Nesse contexto,
reconhecida a existência de um direito material à prova, autônomo em si – que não se confunde com os fatos que ela se destina a demonstrar (objeto da prova), tampouco com as consequências jurídicas daí advindas, podendo (ou não) subsidiar outra pretensão
–, a lei adjetiva civil estabelece instrumentos processuais para o seu exercício, que pode se dar incidentalmente, no bojo de um processo já instaurado entre as partes, ou por meio de uma ação autônoma (ação probatória
lato sensu
).

No último caso, além das situações que revelem urgência e risco à prova, a pretensão posta na ação probatória autônoma pode, eventualmente, se exaurir na produção antecipada de determinada prova (meio de produção de prova) ou na apresentação/exibição de determinado documento ou coisa (meio de prova ou meio de obtenção de prova – caráter híbrido), a permitir que a parte demandante, diante da prova produzida ou do documento ou coisa apresentada, avalie sobre a existência de um direito passível de tutela e, segundo um juízo de conveniência, promova ou não a correlata ação.

De tais considerações já se pode antever que, no âmbito da ação probatória autônoma, mostra-se de todo imprópria a veiculação de discussão acerca dos fatos que a prova se destina a demonstrar ou sobre as consequências jurídicas daí advindas.

A vedação contida no dispositivo legal em comento (§ 4º do art. 382 do CPC), por evidente, refere-se a essas matérias, absolutamente impertinentes ao objeto tratado na ação de produção antecipada de provas.

Não se pode olvidar, por outro lado, de que as ações probatórias autônomas não consubstanciam um procedimento simplificado e meramente administrativo presidido pelo Poder Judiciário, em jurisdição voluntária, como se poderia cogitar. Em verdade, guardam, em si, efetivos conflitos de interesses
em torno da própria prova
, cujo direito à produção constitui a própria causa de pedir deduzida e, naturalmente, passível de ser resistida pela parte adversa, na medida em que sua efetivação importa, indiscutivelmente, na restrição de direitos.

Na hipótese dos autos, a cooperativa resistiu à pretensão de que fosse apresentada a prova documental requerida sob o fundamento de que a instituição bancária não possui legitimidade para questionar a regularidade do vínculo associativo ou mesmo os objetivos institucionais da pessoa jurídica constituída.

Em que pese o argumento suscitado aparentemente se confunda com os fatos que o banco pretende provar – já que se refere justamente a regularidade de instituição da cooperativa, entendo que, no caso em análise, o próprio direito à prova enseja a análise da legitimidade da instituição bancária para compelir a cooperativa a apresentar os documentos requeridos.

Quanto a este ponto, compartilho do entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que o banco ora apelante não é parte legítima para demandar a apresentação dos documentos que comprovem a regularidade da cooperativa, notadamente por não ser responsável pelo seu controle e fiscalização, de acordo com a Lei nº 5.764/71, tampouco associado ou membro do conselho fiscal, o que, de acordo com o estatuto da cooperativa, dar-lhe-ia o direito de solicitar a documentação.

Por fim, quanto a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, reitero que, em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa, não se pode admitir a interpretação restritiva do artigo 382, §4º do Código de Processo Civil.

Por certo, a intenção do legislador não seria a de vedar, em absoluto, a possibilidade de defesa a respeito de questões referentes ao próprio direito à prova, mas tão somente afastar a discussão a respeito dos fatos que se pretende provar.

Assim, na esteira do entendimento do c. STJ, anteriormente exposto, considero plenamente possível a arguição de defesa em face da pretensão de produzir prova e, tendo sido resistida a pretensão e sucumbente o apelante, impõe-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
(STJ; AgInt-AREsp 1.745.012; Proc. 2020/0208981-0; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 21/06/2022).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.